Tribunal: TJES
Processo: 5037438-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037438-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: CELIA REGINA DA ROCHA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037438-35.2022.8.08.0024

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
CELIA REGINA DA ROCHA SILVA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais proposta por
TIAGO CARLOS MARQUES
, em face de

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
narra a autora, em suma, que realizou financiamento para aquisição de veículo, em novembro de 2020 e questiona a abusividade na cobrança das tarifas de seguro auto, seguro prestamista, despesa de registro do contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e a taxa de juros aplicada. Assim, pleiteia o ressarcimento em dobro dos valores pagos a mais e danos morais.

Em sede de Contestação (ID. 5841505), sustenta a instituição requerida que as tarifas de cobrança cobradas e as taxas de juros aplicadas, estão de acordo com a prática de mercado, a legislação regente e o entendimento da jurisprudência.

Decisão (ID. 5841533), mantendo a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no polo passivo da demanda.

Em sede de

sentença (ID. 5841735) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a)
DECLARO
nulas as cláusulas contratuais de Seguro de prestamista “CDC PROTEGIDO MOTO COM DESEMPREGO” e de Seguro Auto “TERCEIROS”; e

b)
CONDENO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A a restituírem, solidariamente, a CELIA REGINA DA ROCHA SILVA o valor de R$ 1.610,98 (mil seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) pago a título de Seguro de prestamista “CDC PROTEGIDO MOTO COM DESEMPREGO” e de Seguro Auto “TERCEIROS”, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do contrato em 25/11/2020 (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 5841738),

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento da legalidade da adesão ao seguro, da previsão legal para a contratação de seguro.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 5841752).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças do seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o recorrido não está representado por advogado e não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)